Tribunal: TJDFT
Processo: 0747224-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0747224-23.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: M. A. K., H. N. K. REPRESENTANTE LEGAL: ALMERIANA SOARES DOS SANTOS SILVA DESPACHO À d. Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 1 de fevereiro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora